Tribunal: STF
Processo: ARE 1584291
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bruna Castanheira Gama dos Santos e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. ASSALTO À CARRO FORTE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal adotou o caráter objetivo da responsabilidade do Estado pela atuação de seus agentes, por intermédio das pessoas jurídicas de direito público ou das privadas prestadoras de serviço público. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta. Inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou da própria vítima. 2. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o policial militar D A F G, integrante do grupo especializado da Rotam/TO, fora vítima de disparo de arma de fogo no exercício de suas funções, enquanto perseguia criminosos que haviam assaltado um carro forte na cidade de Pequizeiro (TO). 3. Conquanto lamentável o fato, ausente a prova de omissão do Estado, este não pode ser obrigado a indenizar os herdeiros do policial militar morto por projéteis de arma de fogo disparados por criminosos em assalto à carro forte. O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) do valor atual da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Exigibilidade suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça.” (Apelação Cível nº 0019318-68.2021.8.27.2729/TO, 4ª Turma julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 2.10.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XXVIII, 37, § 6º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 932 de Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO REGRESSIVA. ARTS. 120 e 121 DA LEI 8.213/91. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas da causa e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE nº 1.301.490/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/06/2021). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 758.458/RS AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente